Tribunal: TJPA
Processo: 0807933-38.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0807933-38.2016.8.14.0301

APELANTE: DORALICE DE ARAUJO CORREA, LARISSA DE PAULA MARTINS BATISTA

JUÍZO SENTENCIANTE: 3ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS.
MORTE DE DETENTO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 - TEMA 592/STF. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. EVIDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1-
A sentença julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena a parte Ré à indenização de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais às autoras, com incidência de juros de mora nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, tema n° 810) a contar da publicação da sentença (Súmula n° 362/STJ). Fixa os honorários advocatícios, em favor do patrono da autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 3º e 4º inciso II do CPC;

2-
A pretensão decorre da morte de detento, ato danoso que causou o prejuízo moral às autoras e não ao de cujus, o que afasta a tese de legitimidade do espólio, esta seria evidente se o titular da indenização fosse o próprio falecido. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada;

3
-
O Estado possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação que objetiva indenização pela morte de interno em estabelecimento penal (Recurso Extraordinário nº 841526 - Tema 592). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

4-
O art. 37, § 6º, da CF consagra a responsabilidade objetiva do Ente Estatal nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado;

5-
O óbito do detento (filho e companheiro das autoras) ocorrido dentro do presídio, vincula a Administração Pública que possui dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, que garante o respeito à integridade dos presos, em garantia à dignidade da pessoa humana (Tema 592/STF);

6-
O valor da reparação deve ser arbitrado atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais para cada uma das autoras;

7-
Honorários arbitrados em 10% (dez por cento) da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 3º, I, do CPC;

8-
Remessa necessária e recursos de apelação conhecidos. Apelação do MP desprovida; apelação das autoras parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada, nos termos do provimento recursal.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e dos recursos de apelação, negar provimento ao apelo do Ministério Público e dar parcial provimento ao recurso das autoras, para arbitrar o valor do dano moral em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada parte, conforme fundamentação. Em remessa necessária, sentença parcialmente alterada nos termos do provimento recursal.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 22/05/2023 a 29/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807933-38.2016.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO

JUÍZO SENTENCIANTE: 3ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

APELANTE: DORALICE DE ARAUJO CORREA e LARISSA DE PAULA MARTINS BATISTA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO PARÁ
(Id. 13471719) e por
DORALICE DE ARAÚJO CORREA e LARISSA DE PAULA MARTINS BATISTA
(Id 13471729) contra sentença (Id. 13471715) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, que julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena a parte Ré à indenização de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais às autoras, com incidência de juros de mora nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, tema n° 810) a contar da publicação da sentença (Súmula n° 362/STJ). Fixa os honorários advocatícios, em favor do patrono da autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 3º e 4º inciso II do CPC.

O Ministério Público, em suas razões recursais, sustenta a reforma da sentença nos seguintes pontos:
a)
inadmissibilidade de adoção da teoria do risco integral, sendo admitida a teoria do risco administrativo, que admite excludentes de responsabilidade em que devem ser demonstrados o fato e o nexo de causalidade;
b)
ausência de comprovação de que o Estado tinha como prever ou evitar o infortúnio, uma vez que ocorreu repentinamente, tendo sido praticado pelo próprio companheiro de cela, e não havia registro anterior de incidente entre vítima e agressor.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões (Id 13471721).

DORALICE DE ARAÚJO CORREA e LARISSA DE PAULA MARTINS BATISTA
, em suas razões recursais, argumentam:
a)
necessidade de adequação do valor arbitrado a título de danos aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade;
b)
necessidade de majoração do valor dos honorários sucumbenciais.

Requerem o provimento do recurso para que seja majorado o valor de danos morais conforme requerido na petição inicial, ou que seja arbitrado, para cada autora, o valor do salário bruto de um ministro do STF; bem ainda, que seja majorado o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

Certificada a tempestividade do recurso das autoras (Id. 13471731).

Proposta conciliação pelo Estado do Pará, a qual foi refutada pelas autoras (Id 13471734; 13471735).

Certificada a não apresentação de contrarrazões ao recurso das autoras (Id 13471736).

Manifestação do Ministério Público, nesta instância, pelo desprovimento dos recursos (Id. 13670812).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Admissibilidade

Recebo a remessa necessária e os recursos de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de remessa necessária e
recursos de apelação,
interpostos pelo Ministério Público e pelas autoras, contra sentença que julga parcialmente procedentes os pedidos e condena o Estado do Pará à indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e fixa os honorários advocatícios, em favor do patrono das autoras, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Cuida-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pela genitora e pela companheira do
de cujus
, Sr. Edivan Sarmento de Araújo, que, em 26/09/2016, foi assassinado nas dependências da Central de Triagem Metropolitana I, pelo detendo de nome Thiago da Silva Neves. O pedido inicial é de indenização na monta de R$880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais) equivalente a mil salários mínimos da época.

Juntam nos autos: cópias de carteira de identidade, CPF e comprovante de residência da autora Larissa de Paula Martins Batista (Id 13471669; 13471671 - Pág. 1); cópias de carteira de identidade, CPF, certidões de nascimento e de óbito do sr. Edivan Sarmento de Araújo (Id 13471672; 13471675); cópia de reportagem sobre o fato publicada nas redes sociais (Id 13471676).

Em contestação (Id 13471678), o Estado suscita:
a)
preliminar de ilegitimidade ativa pontuando que quem deveria figurar no polo ativo seria o espólio do falecido, por meio do inventariante nomeado judicialmente, tudo em obediência ao que dispõe o CPC/2015 no art. 75, VII, c/c art. 618 e ausência de comprovação de dependência financeira das autoras do de cujus, bem como da união estável;
b)
preliminar de ilegitimidade passiva, pois a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE) é a autarquia que tem por finalidade gerenciar a execução penal, efetivando as disposições de sentença ou decisão criminal, custodiando o interno e promovendo sua reinserção social;
c)
a inexistência de provas da responsabilidade estatal, pois não houve negligência de sua parte ou concorrência para o evento danoso; d) inexistência de provas do dano moral sofrido;
d)
o valor elevado do pedido de indenização.

Colaciona ao caderno processual: processo de sindicância administrativa investigativa da SUSIPE nº 4084/2016 (Id 13471681 – 13471690).

A SUSIPE contesta (Id 13471691) alegando:
a)
a responsabilidade subsidiária do Estado do Pará;
b)
a ilegitimidade ativa das autoras, porquanto legítimo o espólio da suposta vítima;
c)
a inexistência de nexo causal entre o dano e a conduta da Autarquia e a necessidade de considerar a improcedência do pedido;
d)
necessidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em relação ao valor da indenização.

Réplica das autoras com juntada do laudo do IML (Id 13471693; 13471695; 13471697).

Pois bem.

Ressalto que o apelo do Ministério Público resume-se à tese de ausência de responsabilidade do Estado, por não haver comprovação de que o ente público poderia prever ou evitar o infortúnio.

Assim, considerando a concomitância do reexame necessário, na espécie, passo à análise das preliminares aventadas em sede de defesa na origem; e, posteriormente, do mérito da lide abarcando as razões do Ministério Público.

Preliminares

Preliminar de ilegitimidade ativa

Não prospera o pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa com base na necessidade de habilitação do espólio do
de cujus
. A companheira e a mãe da vítima possuem legitimidade ativa para requerer reparação por danos morais em razão da morte abrupta de seu familiar.

É que a pretensão, no caso, decorre da morte de detento, ato danoso que causou o prejuízo moral às autoras, na condição de parentes, e não ao
de cujus
, o que afasta a tese de legitimidade do espólio, esta seria evidente se o titular da indenização fosse o próprio falecido.

Em feito deste jaez, a companheira e a mãe são legitimadas para a propositura de ação indenizatória, assim como os demais descendentes e ascendentes, de forma não excludente. Não se trata, portanto, de demanda de direito sucessório propriamente dito.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.BURACOS NA VIA PÚBLICA. FALECIMENTO DE CONDUTOR DE MOTOCICLETA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SOFRIDOS PELOS HERDEIROS.ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1.
O espólio não tem legitimidade ativa ad causam para pleitear indenização por danos morais sofridos pelos herdeiros em decorrênciado óbito de seu genitor. Precedente: EREsp 1.292.983/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 1º/8/2013, DJe 12/8/2013
.

2. É incognoscível o recurso especial pela divergência se o entendimento a quo está em conformidade com a orientação desta Corte. Aplicação da Súmula 83/STJ.

Agravo regimental improvido. ( AgRg no REsp 1396627 / ES,Rel. Ministro: HUMBERTO MARTINS, DJ:19/11/2013)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Ilegitimidade ativa –
Inexiste interferência da ordem da vocação hereditária na pretensão à reparação de danos morais, porquanto não se está tratado de transmissão de herança – Presidiário morto por outro detento
– Responsabilidade objetiva do Estado – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP 00023269820158260456 SP 0002326-98.2015.8.26.0456, Relator: Luiz Sergio Fernandes de Souza, Data de Julgamento: 05/03/2018, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/03/2018)

A jurisprudência indica o entendimento sobre a legitimidade do núcleo familiar para ajuizar pedido dessa natureza:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO VINTENÁRIO. SÚMULA 83 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2.
Os
irmãos possuem legitimidade ativa para pleitear indenização pela morte do outro irmão, de forma independente dos pais e demais familiares, pois quando se verifica que o terceiro sofre efetivamente com a lesão causada à vítima, nasce para ele um dano moral reflexo, 'par ricochet', que é específico e autônomo
. Isto significa que todos aqueles que sofrem com a morte da vítima terão direito, separadamente, à indenização pelo dano moral a eles reflexamente causado. E, ainda, o valor deverá ser diferente e específico para cada um, dependendo de sua ligação com a vítima. ( AgRg no Ag 1413481/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 19/03/2012) . [...] 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1153161 SP 2017/0203702-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019) (destacou-se)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCÊNDIO EM HOSPITAL. ÓBITO DO COMPANHEIRO E PAI DAS AUTORAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência para condenar as rés, solidariamente, a pagar o valor de R$150.000,00 para cada autora, corrigidos daquela data e com juros a partir de 12/09/2019. Condenou a parte ré nas custas e em honorários de 10% sobre o valor da condenação. (...) A legitimidade ad causam deve ser aferida a partir das alegações feitas pela parte autora em sua petição inicial.
Jurisprudência do STJ no sentido de reconhecer a legitimidade ativa dos integrantes do núcleo familiar primário da vítima falecida para a propositura de ação objetivando indenização por dano moral. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada
. (...)(TJ-RJ - APL: 00760260220218190001 202300106975, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 22/03/2023, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2023)

A condição de genitora e companheira do
de cujus
resta comprovada pelos documentos públicos colacionados aos autos, que se revestem de presunção relativa de veracidade, legalidade e legitimidade, condição essa que o réu contesta, porém não traz elementos que robusteçam suas insinuações; não desconstituindo, portanto, a prova.

Preliminar que merece rejeição.

Preliminar de ilegitimidade passiva

O Estado possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação que objetiva indenização pela morte de interno em estabelecimento penal. A questão já foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841526 (Tema 592), julgado em 30/03/2016.

Rejeição de preliminar confirmada.

Mérito

Cinge-se, a controvérsia recursal, em definir se há responsabilidade do ente estatal no evento danoso e o consequente direito à indenização.

Sobre responsabilidade civil, a Constituição Federal trata, em seu art. 37, § 6º, nos seguintes termos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(Grifo nosso).

O comando constitucional consagra a responsabilidade objetiva dos entes federados, bem ainda das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, em casos de danos oriundos de condutas de seus agentes. O fundamento de tal disposição reside na
teoria do risco administrativo
, segundo a qual o ente público, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que a parte lesada comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

De acordo com os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, a "responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Com base na teoria da responsabilidade objetiva, portanto, é desnecessária, a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos; bastando a prova do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para surgir o dever de indenizar por parte da administração pública.

No caso, os autos retratam que o parente das autoras, em 26/09/2016, foi assassinado por outro detento, nas dependências da Central de Triagem Metropolitana I, em Santa Izabel/PA, tendo como causa da morte “hemorragia interna e externa, devido a ferimentos no coração, pulmões e vasos sanguíneos cervicais, devido ação pérfuro-contundente e pérfuro-cortante”, conforme se extrai do laudo pericial (Id. 13471695).

Por certo, o fato ocorrido dentro do presídio vincula a Administração Pública que possui dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, que garante o respeito à integridade dos presos, visando ao respeito à dignidade da pessoa humana, ainda para aqueles que estejam cumprindo penas privativas de liberdade.

Nesse sentido, trago à baila os termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral -Tema 592: “ Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previstos no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.

Destaco a ementa do RE 841526 RS:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8.
Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)”

Segundo o Relator do recurso, Ministro Luiz Fux, até mesmo em casos de suicídio de presos é possível ficar caracterizada a responsabilidade civil do Estado; ainda que o fato tenha ocorrido por omissão, não é possível exonerar a responsabilidade estatal, pois há casos em que a omissão é núcleo de delitos. Cita o teor incutido na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIX, a respeito da responsabilidade estatal de assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral: “Se o Estado tem o dever de custódia, tem também o dever de zelar pela integridade física do preso. Tanto no homicídio quanto no suicídio há responsabilidade civil do Estado”.

Trago julgados que demonstram o sentido em que segue a jurisprudência pátria sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE DE PESSOA SOB A CUSTÓDIA DA POLÍCIA. NEXO CAUSAL. DEVER ESPECIAL DE PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DO PRESO. ART. 5º, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 592/STF.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No julgamento do RE n. 841.526 RG/RS, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "em caso de inobservância do seu dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento" (Tema n. 592/STF). 2. Na espécie, esta Corte Superior identificou o nexo causal entre a omissão dos agentes da Polícia Militar de Minas Gerais e o evento que culminou na morte de detento que encontrava-se sob sua custódia, afirmando a responsabilidade civil do Estado com base na inobservância do seu dever específico de proteção
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RE nos EDcl no AREsp: 1717869 MG 2020/0150928-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/12/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CPC. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DEVER DO ESTADO DE INDENIZAR. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 841.526/RS (TEMA 592). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - Órgão Especial - AI - 1674645-9/03 - Umuarama - Rel.: Desembargador Coimbra de Moura - Por maioria - J. 16.09.2019)

(TJ-PR - AGV: 1674645903 PR 1674645-9/03 (Acórdão), Relator: Desembargador Coimbra de Moura, Data de Julgamento: 16/09/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: DJ: 2614 31/10/2019)”

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.030, II – Julgamento do STF no RE 841.526 (Tema 592) –
Indenização por morte de preso custodiado em estabelecimento penal - Atentado contra a própria vida por suicídio - Responsabilidade objetiva do Estado, que tem o dever de preservar a integridade física e moral dos presos - Nexo de causalidade demonstrado - Obrigação de indenizar a mãe por dano moral in re ipsa – Acórdão recorrido em conformidade com o acórdão paradigma do Tema 592 do STF
– Acórdão mantido.

(TJ-SP - AC: 00147229420118260344 SP 0014722-94.2011.8.26.0344, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 16/05/2022, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/05/2022)”

Nesta Corte:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592).
DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJPA – Proc. 0014823-60.2015.8.14.0301 - Ac. 2594264, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)”

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
MORTE DE DETENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DANO MORAL CARACTERIZADO
- PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUEBRA DO NEXO DE CAUSALIDADE – NECESSIDADE DE REFORMA PARCIALMENTE DA DECISÃO A QUO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PAGAMENTO DO PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ A AUTORA COMPLETAR 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Apelação cível
0006182-85.2019.8.14.0061
.Relator(a):
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO. Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público
Data da publicação:
20/03/2023)”

No caso concreto, segundo relatos dos agentes prisionais em depoimento feito à Comissão do processo de sindicância instaurado pela SUSIPE, a arma utilizada para o crime cometido pelo “colega” de cela do
de cujus
, um “estoque”, é de fácil confecção pelos detentos, o que, certamente, demanda maior rigor nas revistas da população carcerária. Foi mencionado, também, que a cela, que tem capacidade para 12 (doze) pessoas, estava ocupada por 25 (vinte e cinco) presos no dia do acontecimento. Restou evidenciado, ainda, que os dois presos tinham rixa antiga e que já haviam se estranhado outras vezes.

Diante das evidências que os autos trazem, resta claro o nexo de causalidade entre a omissão do Estado e a morte do detento, porquanto certo, no caso, que o Poder Público ostenta o dever específico de agir para impedir esse tipo de ocorrência, obrigação legal da qual não se desincumbiu.

Não vislumbro, na hipótese, causa impeditiva da atuação protetiva do Estado, o que caracteriza a responsabilidade objetiva do ente público, consagrada no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal; cabendo-lhe, então, indenizar as autoras pelo abalo físico e moral suportado com a morte de seu parente (filho e companheiro) de forma tão bruta e cruel nas dependências da carceragem estatal.

Não merece reparo a sentença neste ponto, o que enseja o desprovimento do recurso do Ministério Público e a confirmação do julgado condenatório.

Recurso da parte autora

As apelantes reclamam a reforma da sentença quanto ao valor da condenação a título de danos morais e ao percentual fixado de honorários advocatícios.

Do quantum indenizatório

O valor da condenação em danos morais foi fixado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Na espécie, é certo que o valor da reparação deve ser arbitrado atentando-se para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, ou melhor, a dor da parte lesada – no caso, mãe e companheira-, bem como a capacidade econômica do ente que cometeu o ato lesivo.

No contexto dos autos, em que há duas pessoas no polo ativo da ação, entendo que o valor arbitrado não atende a essa expectativa, porquanto a divisão da quantia resulta em uma indenização aquém do que se tem estabelecido como razoável para esse tipo de situação.

Destaco julgado do STJ em que se verifica o patamar indenizatório de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a R$100.000,00 (cem mil reais) considerado apto a compensar a dor provocada pela perda de parente em condições semelhantes a ora analisada:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE
. 1. É objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. 2.
A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente
. 3. No Recurso Especial, a parte recorrente requer elevação do valor arbitrado a título de danos morais. 4.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão do valor da indenização somente é possível em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que, in casu, entendo que se configurou. 5.
Em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Estado é condenado ao pagamento de danos morais em decorrência da morte de detento em unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afirmado que não extrapolam os limites da razoabilidade os montantes indenizatórios fixados entre os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais).
6. Na espécie, o quantum indenizatório arbitrado pelo Tribunal do origem revela-se irrisório, por isso se deve afastar a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Mostra-se razoável e proporcional que se estabeleça o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de adequar o montante da indenização aos parâmetros adotados pelo STJ em casos análogos. 8. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1888695 MG 2021/0131593-8, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

Nessa linha, seguem os julgados desta Corte:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO 1. Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará diante da morte de detento enquanto custodiado no sistema carcerário estatal, resta a questão da reparação dos danos causados ao pai do presidiário morto.
Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente análogo já apreciado por este Colegiado
. 3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – Proc. 0825495-55.2019.8.14.0301 - Ac. 10379246, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA
. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO NÃO ACOLHIDO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. DANOS MATERIAIS MANTIDOS NO VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJPA – Proc. 0821507-60.2018.8.14.0301 - Ac. 7122495, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)”

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE CUSTODIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88.
DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
EM FAVOR DOS GENITORES DO
DE CUJUS
. R$25.000 (VINTE E CINCO MIL) PARA CADA AUTOR-GENITOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS INALTERADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS PARA O PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(
APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863164-79.2018.8.14.0301. RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO 36ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público. Data de julgamento:12/12/2022).”

Diante das considerações, levando em conta serem duas requerentes, entendo justo arbitrar a indenização por danos morais na quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada parte (mãe e a companheira do
de cujus)
, valor que se mostra em conformidade com os princípios constitucionais, pois não avilta a dignidade das autoras, nem extrapola a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a perda em comento e a capacidade do ente público.

Honorários advocatícios

O apelo das autoras em relação à verba honorária não merece prosperar.

O percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação mostra-se dentro dos parâmetros legais (art. 85, § 3º, inciso I do CPC), observado o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho do advogado e o tempo exigido para tal.

Pelo exposto
, conheço do reexame necessário e dos recursos de apelação, nego provimento ao apelo do Ministério Público e dou parcial provimento ao recurso das autoras, para arbitrar o valor do dano moral em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada parte, conforme fundamentação. Em remessa necessária, sentença parcialmente alterada nos termos do provimento recursal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/06/2023